Tribunal: STF
Processo: ARE 1275593
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
    Lei nº 9.989, de 25 de setembro de 2017, destinando 30% dos recursos do Fundo Municipal de Trânsito à Unidade de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde do Município de Santo André.
    Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal.
    Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração' e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5º; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual). Inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 33 da Lei Municipal nº 9.121, de 31.03.09 acrescido pela Lei nº 9.989, de 25.09.17.
    Ação procedente”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 61, § 1º, II, e, e 93, IX, da Constituição. 
    O recurso é inadmissível. Isso porque, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.
    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ademais, observo que os preceitos constitucionais tidos por violados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão, de modo que o recurso carece do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há condenação em honorários advocatícios.
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de maio de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator